Tribunal: TJDFT
Processo: 0715378-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715378-82.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS, ELAINE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANTECEDENTES. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais em harmonia com o laudo químico e depoimentos extrajudiciais das demais testemunhas, é firme no sentido de que as rés cometeram o crime de tráfico de drogas ao vender substâncias entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto. 2. A absolvição pela atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, uma vez que é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a saúde pública, independentemente da quantidade da droga apreendida. 3. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 quando comprovado que o crime de tráfico de drogas ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto, local caracterizado como local de trabalho coletivo. 4. Correta a caracterização dos antecedentes por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data do crime em tela. 5. O decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes 6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 7. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu possui antecedentes, pois evidencia sua dedicação à atividade criminosa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da absolvição pelo cometimento do crime de tráfico de drogas com a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a ínfima quantidade de droga apreendida; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Argumentam que a fundamentação utilizada não seria apta a justificar a majoração da pena-base. Aduzem que teria sido considerada apenas a quantidade de droga sem se analisar a sua natureza. Defendem que a maconha é considerada uma droga com menor ofensividade ao bem jurídico protegido; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), afirmando que todos os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao dito tráfico privilegiado estariam presentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não há falar em incidência do princípio da insignificância, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.” (AgRg no AREsp n. 1.770.594/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 7/5/2021). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se a decisão monocrática proferida no HC 739135, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/6/2022 e também no REsp 1970662, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/2/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 59 do CP. A uma, pois, para a Corte Superior, “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.603.061/MG, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRADJe de 2/6/2022). A duas, porque a parte recorrente afirma que o entorpecente apreendido seria maconha e que ele, quando da análise da natureza da droga, deveria ser considerado como de menor ofensividade ao bem jurídico tutelado. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, na fundamentação da dosimetria de ambas as recorrentes, que: “Conforme Laudo de Exame Químico (ID 29957215), foram apreendidas 3 (três) porções de crack, totalizando 0,58g (cinquenta e oito centigramas) de cocaína. Ainda que a natureza da droga apreendida (crack) seja de alto poder lesivo, a quantidade pouca não autoriza a exasperação da referida circunstância especial.” (ID 34166534 – g.n.). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1957988/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Em segundo ponto, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora está em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ, atraindo, uma vez mais, o óbice do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados possuidores de maus antecedentes” (AgRg no REsp n. 1.953.906/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 23/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A009